Tribunal: TJDFT
Processo: 0731984-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731984-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Everest Participações e Investimentos Imobiliários S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701327-79.2024.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 12/06/2024 (ID 198724644), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 74705348), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir os requerimentos de citação por edital e de arresto de bens. Argumenta que foram efetivadas diligências para localização da devedora, todas infrutíferas, o que justificaria a citação por edital. Alega, ainda, ser possível o arresto de bens da devedora antes mesmo da citação, como medida cautelar destinada a assegurar a efetividade da execução fiscal e evitar o risco de dilapidação patrimonial. Por fim, verbera que a fixação do termo inicial da suspensão da execução, aos 12 de junho de 2024, é indevida, uma vez que não houve decisão judicial expressa que determinasse o aludido marco na referida data. Requer, portanto, a antecipação da tutela para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, bem como sejam determinadas a citação por edital da parte devedora e o arresto de bens, como medida acautelatória destinada a garantir a efetividade da execução fiscal. Por fim, pugna pelo subsequente provimento do recurso, para que a tutela provisória seja confirmada, com o reconhecimento da validade da citação por edital, bem como da possibilidade de arresto de bens antes da citação. Requer, ainda, o afastamento da fixação pretérita do termo inicial da suspensão da execução fiscal, por ausência de decisão judicial expressa que tenha determinado o aludido termo. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a correção da decisão interlocutória recorrida que indeferiu os requerimentos de citação por edital e de arresto de bens, bem como declarou ter ocorrido a suspensão da execução em data pretérita. Inicialmente convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. Nesse contexto merecem destaque as seguintes lições doutrinárias a respeito do aludido dispositivo legal: “Muito embora com o despacho da petição inicial já exista relação angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de forma completa, a relação jurídica processual é necessária a realização da citação. Portanto, a citação é pressuposto de existência da relação processual, assim considerada em sua totalidade (autor, réu, juiz). Sem a citação não existe processo (Liebman, Est., 179). Em suma, pressuposto de existência da relação processual: citação.”[1] (Ressalvam-se os grifos) “Sem a citação do réu, não se aperfeiçoa relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que para a validade do processo, é indispensável a citação do réu. Antes da citação já há processo, mas a relação processual está ainda incompleta, porque só produz vínculo entre autor e o juiz. É a citação que irá completá-la com a inserção do terceiro sujeito indispensável ao desenvolvimento do processo rumo ao provimento jurisdicional de mérito. Essa exigência legal diz respeito a todos os processos (de conhecimento, de execução e cautelar), sejam quais forem os procedimentos (comum ou ordinário)”.[2] (Ressalvam-se os grifos) “O juiz pode, de ofício, reconhecer a falta ou nulidade da citação: ‘O exame de anomalia na citação independe de provocação da parte, uma vez que ao Judiciário incumbe apreciar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação (CPC, arts. 267, § 3, e 301, § 4o). (STJ-4a Turma, REsp 22.487-5-MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, deram provimento, v.u., DJU 29.6.92, p. 10.329)[3]. Verifica-se que o ente público, em razão das diligências infrutíferas efetivadas para a localização da devedora (Id. 186895375, Id. 186895378, Id. 186895380, Id. 198100779, Id. 203882981, Id. 207154289, Id. 207154471, Id. 207154472, Id. 207922715, Id. 207922669, Id. 211164967, Id. 213126876, Id. 216369334, Id. 218880155 dos autos do processo de origem) requereu o deferimento da citação por edital. Diante desse cenário constata-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da demandada. Ademais não está evidenciada a inércia por parte da credora, pois apresentou novos endereços a serem diligenciados. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor como requisito para o deferimento da citação por edital. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. SERVIDOR PÚBLICO. DOMICÍLIO FUNCIONAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE MITIGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravada no âmbito de execução de título extrajudicial. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, arguiu, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de ausência de tentativa de citação no domicílio funcional da agravada, servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No mérito, pleiteia a penhora de parte da remuneração da devedora, alegando a mitigação da impenhorabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a citação por edital realizada sem tentativa específica de citação no domicílio funcional da servidora pública; (II) estabelecer se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos líquidos da devedora, em atenção ao princípio da efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital é válida quando demonstradas exaustivas diligências infrutíferas para localizar a parte ré, inclusive por meio de consultas aos sistemas oficiais de informação (SIEL, Infoseg, Renajud e Bacenjud), não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, nem tentativa específica em local de trabalho do servidor público. 4. O art. 76, III, do CPC impõe domicílio necessário ao servidor, mas não exige diligência em sua repartição pública, dada a pluralidade de lotações possíveis e o risco de exposição de sua intimidade no ambiente de trabalho. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade da citação por edital diante da demonstração de paradeiro incerto e desconhecido do réu, bastando a adoção de diligências razoáveis e viáveis. 7. O art. 833, IV, do CPC, embora preveja a impenhorabilidade de verbas salariais, admite mitigação, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que preservado percentual suficiente à subsistência do devedor e de sua família. 8. No caso em exame, a agravada recebe remuneração líquida mensal módica e a execução busca satisfazer dívida de valor significante, o que justifica a mitigação da impenhorabilidade mediante penhora de percentual reduzido e proporcional à dívida. 9. A penhora de 5% dos rendimentos líquidos da agravada revela-se medida adequada e proporcional, conciliando a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial da devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências exaustivas, ainda que sem tentativa específica no local de trabalho do servidor público, desde que evidenciado o paradeiro incerto e não sabido. 2. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, quando preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor. 3. É admissível a penhora de 5% dos rendimentos líquidos de servidor público para satisfação da dívida exequenda, quando o restante permite a subsistência digna. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, III; 256, § 3o; e 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1882308, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 20.6.2024; TJDFT, Acórdão 1882010, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 20.6.2024; STJ, AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.4.2019; STJ, AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.8.2019; e STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.6.2019.” (Acórdão 2023384, 0721069-07.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. LOCAL IGNORADO. PENHORA. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade de citação por edital realizada após esgotadas tentativas razoáveis de localização do executado agravante no feito de conhecimento e devidamente representado pela Curadoria de Ausentes. A jurisprudência pátria entende não ser necessário o exaurimento absoluto dos meios de localização do devedor. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; bem como das quantias depositadas em conta poupança até o limite de quarenta salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). 3. Contudo, compete ao executado agravante a comprovação de que o valor penhorado em sua conta está acobertado pelo manto legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2016957, 0702666-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO ÚNICA. INÉRCIA PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. III, do CPC, em virtude de não ter promovido, a demandante, os atos e diligências necessárias. 2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para a extinção da citação, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. No caso em deslinde é possível observar que o Juízo singular não apreciou o requerimento para a efetivação da citação do recorrido por edital. 4. Foram procedidas diversas tentativas de localização dos devedores, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis.4.1. Não está evidenciada, portanto, a inércia por parte da autora. 5. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor para o deferimento da citação por edital. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 2010210, 0744158-61.2022.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025.) (Ressalvam-se os grifos) No que concerne à possibilidade de arresto de bens pertencentes ao devedor, antes da citação em execução fiscal, é necessário destacar que a adoção da aludida medida é excepcional, de modo que devem estar presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória para o seu deferimento. Nesse sentido atentem-se às seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 735/STF. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática deste Relator que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 7/STJ e 735/STF. 2. O STJ entende possível, excepcionalmente, o arresto de bens do devedor antes de sua citação na execução fiscal, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória fundada no poder geral de cautela do juiz, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Precedentes. 3. No caso, o Colegiado originário, para a concessão da tutela cautelar de arresto requerida, reconheceu a existência de indícios da existência de grupo econômico de fato/familiar, bem como da confusão patrimonial entre as empresas e seus respectivos sócios, capazes de lesar credores, constatando a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano ao resultado útil do processo executivo. A Corte local registrou, ainda, que foi observado o contraditório diferido e que o valor bloqueado não constitui única reserva financeira da agravante. Considerando tais premissas fáticas, não há como se alterar o julgado sem o revolvimento de fatos e provas, inviável nesta instância extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Ademais, a impugnação da Súmula 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência. Precedentes. 5. Acrescente-se que esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735/STF, entende que, via de regra, não é cabível Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1.645.228/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 3.5.2022.) 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.194.883/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO, MEDIANTE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACEN JUD, ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo vedou, de forma absoluta, a possibilidade de arresto de bens do devedor, antes de sua citação em Execução Fiscal. 2. Em sentido contrário, o STJ admite excepcionalmente tal medida, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória fundada no poder geral de cautela do juiz, nos termos do art. 798 do CPC/1973. 3. Desse modo, deve ser acolhida a pretensão recursal tão somente para declarar que é possível a decretação do arresto anterior à citação do devedor, cabendo ao Tribunal a quo, em razão do óbice da Súmula 7/STJ, verificar se, no caso concreto, encontram-se preenchidos seus requisitos. 4. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.691.715/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017.) (Ressalvam-se os grifos) No caso dos autos, no entanto, os requisitos autorizadores do arresto de bens antes da citação não estão preenchidos. Quanto ao mais o recorrente sustenta que a suspensão da marcha processual foi determinada de modo indevido pelo Juízo singular, uma vez que o termo inicial, fixado em 12 de junho de 2024, somente foi estabelecido na decisão agravada, sem que houvesse manifestação judicial anterior nesse sentido. É necessário registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553-RS, temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571, firmou entendimento no sentido de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte ou de pronunciamento judicial expresso. A esse respeito observe-se a ementa do aludido recurso especial: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são parcialmente verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está parcialmente satisfeito na hipótese, uma vez que a demora na citação por edital pode comprometer a utilidade da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito público. Feitas essas considerações, defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal, singelamente para determinar ao Juízo singular que proceda à citação por edital da sociedade anônima agravada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator